Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746835-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA MADALENA FONSECA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida, A GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra a decisão proferida nos autos n.o 0742852-23.2023.8.07.0001, na qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para “DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em apertada síntese, a agravante alega que o quadro da agravada não é de urgência ou emergência, de forma que a recorrida deve cumprir o período de carência previsto no contrato firmado entre as partes, sob pena de afronta ao equilíbrio contratual. Sustenta que a autora se encontra em período de carência contratual, pois conta com um vasto histórico de cancelamento do plano por inadimplência e posterior reingresso, sendo que o último cancelamento ocorreu em 30/09/2021, tendo retornado apenas em 06/09/2023. Acrescenta que, se fosse o caso de urgência ou emergência, o que não é, caberia a operadora de plano de saúde o atendimento pelo prazo restrito de 12h (doze horas) em regime ambulatorial em pronto socorro e não na forma lançada na decisão atacada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 53005643). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura dos procedimentos pleiteados pela agravada, os quais foram solicitados por profissional de saúde. Isso porque, segundo dispõe o art. 35-C, incisos I e II, da Lei n.o 9.656/1998, os casos de emergência e urgência, dispensam o período de carência contratual. Os casos de urgência são definidos como os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, e, os de emergência, como os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. No caso em exame, os procedimentos solicitados foram negados administrativamente, sob o argumento de “carência contratual”. Contudo, segundo consta do relatório médico, a urgência decorre do “alto risco cardiovasuclar com quador de IAMSSST” - “estratificação coronariana” (ID 175321414 - Págs. 7/8 de origem. Portanto, não vislumbro, de plano, a alegada inexistência de urgência/emergência. Em relação ao risco de dano grave, também não se encontra preenchido tal requisito. O custeio do procedimento solicitado pelo médico não onera de sobremaneira a agravante e pode ser facilmente revertido, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência de direito da agravada. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, de modo que não há motivo para sustar a eficácia da decisão impugnada. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va